Tribunal: TJSP
Processo: 1004153-84.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal. A execução subjacente tem por objeto a cobrança de IPTU e taxa de combate a incêndios. A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes para afastar a cobrança relativa à taxa. Houve apelo apenas da embargante. Por conseguinte, a controvérsia nesta sede recursal cinge-se à discussão acerca da validade da incidência do IPTU. E diversamente do

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal. A execução subjacente tem por objeto a cobrança de IPTU e taxa de combate a incêndios. A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes para afastar a cobrança relativa à taxa. Houve apelo apenas da embargante. Por conseguinte, a controvérsia nesta sede recursal cinge-se à discussão acerca da validade da incidência do IPTU. E diversamente do aventado no recurso está bem delineado nos autos que o Município embargado lançou o IPTU apenas sobre a área ocupada pelo Autoposto Morini LTDA., ou seja, a exação compreendeu apenas a metragem ocupada pelo referido estabelecimento comercial, conforme plantas juntadas ao processo, a fls. 268/269. Outrossim, fora devidamente demonstrado, nos termos certificados pelo setor de Geoprocessamento do Município, que o lançamento do IPTU não abarcou as áreas situadas fora do mencionado posto de combustíveis (relativas às Chácaras "Tassone" e "Barra Limpa"). O estabelecimento em questão tem por principal atividade o comércio de combustíveis e derivados, além de correlatos serviços satélites, como restaurante/lanchonete, posto de molas, auto-elétrico, borracharia, comércio (e instalação) de acessórios e reparos mecânicos. O local, ademais, está a menos de 03Km (três quilômetros) dos seguintes melhoramentos urbanos: escola primária e posto de saúde. No entanto, ainda que assim não fosse, o critério para a definição da incidência de IPTU ou ITR leva em conta, sobretudo, a destinação econômica do bem imóvel, fato este bem observado pelo juízo. Considerada a destinação como elemento preponderante para estabelecer o lançamento de IPTU ou de ITR, não há ensejo ao acolhimento da irresignação recursal, eis que não houve lançamento de IPTU sobre as áreas que não compreendem o posto de combustíveis, visto serem exclusivamente tributadas por ITR, em razão de sua destinação rural. Desse modo, a incidência de IPTU sobre a área na qual instalado o posto de combustíveis e correlatas atividades satélites tem plena validade e juridicidade. A decisão recorrida igualmente bem observou o critério da destinação econômica do bem, em consonância com o entendimento jurisprudencial de sobreposição do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não deve ser reformada. Nega-se provimento ao apelo, nos termos do acórdão.